Tribunal: TJSP
Processo: 2164935-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão indeferiu arresto de imóvel e veículos - Pretensão de arresto de bens antes da citação dos executados – Medida excepcional adotada em casos de difícil ou não localização dos executados - Prematuro o deferimento do arresto antes que se proceda tentativa de citação dos Executados - Decisão mantida - Recurso improvido.